Tribunal: TJMT
Processo: 0001677-25.2015.8.11.0045
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0001677-25.2015.8.11.0045
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[ANDRESSA CARVALHO PEREIRA - CPF: 059.900.311-14 (ADVOGADO), JULIO CESAR LONDERO - CPF: 038.605.971-32 (EMBARGADO), DAIANY FRANK - CPF: 994.159.681-68 (ADVOGADO), ALBANO DENICOLO - CPF: 822.529.711-34 (ADVOGADO), ARTUR DENICOLO - CPF: 038.785.641-20 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (EMBARGANTE), EDUARDA SOUZA DANTAS MARTINS TORRES - CPF: 028.363.241-04 (ADVOGADO), ANTONIO HENRIQUE MEDEIROS COUTINHO - CPF: 741.237.771-04 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ANDRESSA CARVALHO PEREIRA - CPF: 059.900.311-14 (ADVOGADO), ANTONIO HENRIQUE MEDEIROS COUTINHO - CPF: 741.237.771-04 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (EMBARGADO), EDUARDA SOUZA DANTAS MARTINS TORRES - CPF: 028.363.241-04 (ADVOGADO), ARTUR DENICOLO - CPF: 038.785.641-20 (ADVOGADO), JULIO CESAR LONDERO - CPF: 038.605.971-32 (EMBARGANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A
DOIS RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE – ANIMAL NA PISTA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – TEMA N°. 1.122 DO STJ – ANIMAL SILVESTRE – ANTA – EXCLUSÃO DA RESPONSABILIDADE
–
RECURSO DO AUTOR PREJUDICADO – RECURSO DA CONCESSIONARIA ACOLHIDO COM EFEITOS INFRINGENTES.

Analisando detalhadamente os autos, observa-se que o acidente foi causado por uma anta e,
quanto à responsabilidade da concessionária,
a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ), sob o rito dos recursos
repetitivos
(
Tema 1.122
), estabeleceu a tese de que as concessionárias de rodovias respondem, independentemente de
culpa
, pelos danos decorrentes de acidentes causados pela presença de
animais domésticos nas pistas sob concessão
, aplicando-se a esses casos o Código de Defesa do Consumidor (CDC) e a Lei das Concessões (Lei 8.987/1995).

Assim sendo, devem ser acolhidos os embargos, com efeitos infringentes, frente à redação dada pela Corte Superior, a fim de julgar improcedentes os pedidos autorais.
R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.
0001677-25.2015.8.11.0045

EMBARGANTES:
CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. e JÚLIO CESAR LONDERO

EMBARGADOS:
OS MESMOS

Egrégia Câmara:

Trata-se de dois recursos de Embargos de Declaração, opostos por
CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. e JÚLIO CESAR LONDERO
, em desfavor do acordão Id. 252368198, onde a unanimidade negou provimento ao recurso do autor, entretanto, deu parcialmente provimento ao recurso adverso, somente para minorar o dano moral para de

R$ 30.000,00 (trinta mil reais) para o novo importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Nas razões do recurso, aduz a concessionaria a necessidade de delimitação conquanto a aplicação do tema n°. 1.122/STJ, ao argumento que a vertente determina a obrigação quando o animal for domestico, entretanto, o acidente ocorreu com uma ante, animal silvestre.

Assevera
que “
o referido acórdão deixa de mencionar que a tese formada se restringe a animais domésticos. No presente caso, o que passou pela rodovia foi uma ANTA, animal silvestre”.

O segundo embargante, Júlio Cesar aduz omissão, ao argumento de que os juros de mora do dano moral devem fluir do evento danoso.

Ao arremate, ambas as partes prequestionam à matéria para eventual recurso a Corte Superior.

Contrarrazões apresentadas Ids. 253819686 e 252977181.

É o relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Como relatado, cuida-se de dois recursos de Embargos de Declaração, opostos por
CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. e JÚLIO CESAR LONDERO
, em desfavor do acordão Id. 252368198, onde a unanimidade negou provimento ao recurso do autor, entretanto, deu parcialmente provimento ao recurso adverso, somente para minorar o dano moral para de
R$ 30.000,00 (trinta mil reais) para o novo importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

É cediço que os aclaratórios constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão e erro material do julgado, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 1.022, do CPC.
in verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art.489, § 1o.”

Em que pese sensível a situação do autor, inclusive coaduno com a fundamentação usada na singularidade, mas, o recurso da concessionaria comporta acolhimento.

Isso porque, analisando detalhadamente os autos, observa-se que o acidente foi causado por uma anta e,
quanto à responsabilidade da concessionária,
a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ), sob o rito dos recursos
repetitivos
(
Tema 1.122
), estabeleceu a tese de que as concessionárias de rodovias respondem, independentemente de
culpa
, pelos danos decorrentes de acidentes causados pela presença de
animais domésticos nas pistas sob concessão
, aplicando-se a esses casos o Código de Defesa do Consumidor (CDC) e a Lei das Concessões (Lei 8.987/1995).

Houve fixação do tema, com o trânsito em julgado assim ementado:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DAS CONCESSIONÁRIAS DE RODOVIAS POR ACIDENTES CAUSADOS PELO INGRESSO DE ANIMAIS DOMÉSTICOS NA PISTA DE ROLAMENTO (TEMA 1.122). RESPONSABILIDADE INDEPENDENTEMENTE DA EXISTÊNCIA DE CULPA. APLICAÇÃO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA. OBSERVÂNCIA DOS PADRÕES DE SEGURANÇA PREVISTOS NOS CONTRATOS DE CONCESSÃO. INSUFICIÊNCIA. TEORIA DA CULPA ADMINISTRATIVA. INAPLICABILIDADE. PRINCÍPIOS DA PREVENÇÃO, DA SOLIDARIEDADE E DA PRIMAZIA DO INTERESSE DA VÍTIMA. APLICAÇÃO. DEVER DE FISCALIZAÇÃO DOS ENTES PÚBLICOS. AFASTAMENTO DA RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA. NÃO OCORRÊNCIA
. 1. Aplicam-se as regras do Código de Defesa do Consumidor aos casos de reparação de danos oriundos de acidentes causados pelo
ingresso de animais domésticos nas faixas de rolamento das rodovias objeto de contrato de concessão.
2. A concessionária responde, independentemente da existência de culpa, pelos danos sofridos pelo usuário, sem prejuízo da observância dos padrões mínimos de segurança previstos no contrato, sendo inaplicável a teoria da culpa administrativa. 3. O princípio da primazia do interesse da vítima, decorrente do princípio da solidariedade, impõe a reparação dos danos independentemente da identificação do proprietário do animal cujo ingresso na rodovia causou o acidente. 4. O dever de fiscalização dos entes públicos não afasta a responsabilidade civil das concessionárias, nos termos do art. 25 da Lei das Concessões. 5. Tese fixada: "As concessionárias de rodovias respondem, independentemente da existência de culpa, pelos danos oriundos de acidentes causados pela presença de animais domésticos nas pistas de rolamento, aplicando-se as regras do Código de Defesa do Consumidor e da Lei das Concessões"
. RECURSO ESPECIAL Nº 1908738 - SP RELATOR : MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA.

O autor em sua peça inaugural conforme tal desiderato:

Assim sendo, devem ser acolhidos os embargos, com efeitos infringentes, frente à redação dada pela Corte Superior, a fim de julgar improcedentes os pedidos autorais.

A jurisprudência:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXCEPCIONAL EFEITO INFRINGENTE. POSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA. 1. Consoante o entendimento desta Corte, admite-se, excepcionalmente, a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração, nas hipóteses em que, corrigida premissa equivocada ou sanada omissão, contradição, obscuridade ou ocorrência de erro material, a alteração da decisão surja como decorrência lógica do acolhimento do recurso integrativo, situação ocorrente no acórdão combatido, proferido no tribunal de origem. 2. A ausência de particularização de dispositivo de lei federal violado enseja a aplicação da Súmula 284 do STF. 3. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no REsp: 1878707 PR 2020/0138341-0, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 23/02/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/03/2021)

Ao arremate, frente ao provimento do recurso da concessionaria, prejudicado o recurso adverso.

Com essas considerações,
ACOLHO os aclaratórios de
CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A, com efeitos infringentes, a fim julgar improcedentes os pedidos autorais.

A rigor, prejudicado os embargos adversos.

Ao arremate, inverto o ônus sucumbencial sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025